Tribunal: STF
Processo: HC 247059
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA MAJORADAS. ARTIGOS 139 E 140, C/C ART. 141, III, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 188.454, in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RENÚNCIA AO DIREITO DE QUEIXA. EXTENSÃO A COAUTORES. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. CONTEXTO AUTÔNOMO. INEXISTÊNCIA DE COAUTORIA. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE QUEIXA-CRIME CONTRA APENAS UM DOS ENVOLVIDOS. AGRAVO PROVIDO. 



    1. O princípio da indivisibilidade da ação penal privada destina-se a evitar o uso do Poder Judiciário para propósitos de vingança privada. No entanto, a sua aplicação exige a presença de coautoria ou participação no contexto dos delitos contra a honra, sendo inaplicável quando se trata de delitos autônomos em contextos distintos. 



    2. No caso em análise, as ofensas supostamente proferidas pelo querelado durante uma live não configuram coautoria com terceiros que, em situações independentes, possam ter manifestado opiniões semelhantes em outras ocasiões. Não há se falar em renúncia tácita pela querelante quanto ao exercício do direito de queixa em relação a outros indivíduos desconhecidos ou precariamente identificados. 



    3. A omissão da querelante em apresentar queixa-crime contra outras pessoas que, em outros contextos, poderiam ter proferido ofensas semelhantes, não caracteriza renúncia ao direito de ação contra o querelado, protagonista de campanha difamatória em específico. 



    4. Agravo regimental provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.”  



    Consta dos autos que foi recebida queixa-crime proposta em desfavor do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 139 e 140, c/c art. 141, III, do Código Penal.



    Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada, em acórdão assim ementado:



    “Habeas Corpus. Ação penal privada. Difamação e injúria. Pedido de trancamento da ação penal por inépcia da queixa-crime e ausência de justa causa para a sua deflagração, sobretudo ante a falta de investigação preliminar satisfatória para embasar a acusação. Alegação, ainda, de atipicidade das condutas, violação ao princípio da indivisibilidade e de extinção da punibilidade pela retratação formal e pública por parte do querelado. Pretensão descabida. 



    Alegação de inépcia da inicial e atipicidade da conduta que não merece prosperar. Descrição concreta e objetiva dos fatos imputados, de modo a permitir o amplo exercício do direito de defesa. Justa causa adequadamente delineada. Presença de indícios suficientes acerca da existência dos delitos e respectiva autoria na pessoa do querelado, conforme se depreende do Termo Circunstanciado e das declarações prestadas em sede policial. Ofendida que teria feito um questionamento, em uma publicação na sua conta na rede social outrora denominada Twitter, sobre a originalidade do prato batizado como ‘smash burguer’ (hambúrguer amassado), indagando se o diferencial no nome poderia, por si só, conferir ao sanduíche o status de nova tendência gastronômica. Paciente que, diante dessa manifestação, publicou na sua página do Instagram uma série de ‘stories’ 1 , escritos e por meio de vídeo, atacando a ofendida. Justa causa consubstanciada nos documentos que instruem a inicial, havendo indícios suficientes a permitir o recebimento da queixa-crime. Ofensas escritas e exprimidas oralmente, nas chamadas lives (ferramenta de transmissão ao vivo), na rede social Instagram, adequadamente demonstradas. Plausibilidade do direito invocado que se faz presente. Análise aprofundada da prova que, a toda evidência, ultrapassa os estreitos limites do presente writ. Narrativa da queixa-crime que individualiza a conduta do querelado e as circunstâncias do fato criminoso. Alegação de violação ao princípio da indivisibilidade igualmente improcedente, pois, com relação à fala de terceiros, consta que o querelado teria divulgado comentários igualmente ofensivos que lhe foram enviados, resguardando, contudo, o anonimato das pessoas. Querelante que não poderia aguardar uma investigação visando apurar de quais perfis partiram tais comentários, sob pena, inclusive, de decair do seu direito de queixa. Ofensas iniciadas pelo querelado por meio da sua conta na rede social, ainda que outros usuários do Instagram tenham apoiado tais insultos. Pedido de extinção da punibilidade pela retratação que tampouco merece prosperar. Paciente que se limitou a afirmar ter apenas reproduzido conteúdo que lhe havia sido enviado com questões de abusos e maus tratos na cozinha, supostamente cometidos pela querelante, o que, a todas as luzes, não pode ser considerado como retratação, que nada mais é do que um pedido público de desculpas, com o reconhecimento do fato delituoso. Queixa-crime regularmente recebida, por meio de decisão satisfatoriamente motivada, em estreita consonância com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Feito que segue o seu trâmite regular. Ausência de ilegalidade. Ordem denegada.”



    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento para “reconhecer a renúncia do direito de queixa em relação a coautores com a consequente extensão dos efeitos ao paciente”. 



    Contra esse decisum, a querelante interpôs agravo regimental, o qual foi provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa aponta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na suposta ofensa ao princípio da indivisibilidade da ação penal.



    Aduz que “supostas ofensas, de igual teor ao que é alegado como crimes contra a honra atribuídos ao ora Paciente na queixa crime, e que ocorreram no mesmíssimo contexto dos fatos atribuídos ao ora Paciente, não são objeto da queixa crime, nem houve a propositura de outra ação, em flagrante violação ao princípio da indivisibilidade”. Argumenta que “não se desincumbiu a Querelante do dever de propor a queixa crime em relação a todas as pessoas, nem sequer de requerer a apuração destes fatos, selecionando apenas o ora Paciente para processar. Isto, evidentemente, configura renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a estas outras pessoas, o que, por determinação expressa do princípio da indivisibilidade, deve ser estendida ao ora Paciente”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:  



    “Diante do exposto, espera o Impetrante que esse Egrégio Supremo Tribunal Federal determine o imediato trancamento da ação penal nº 0283591-67.2020.8.19.0001, na qual o Paciente figura como réu, em virtude da violação ao princípio da indivisibilidade, que acarretou perdão a outros pretensos ofensores, que se estende ao Paciente. 



    Junta-se cópia integral dos autos do recurso em habeas corpus que tramitou perante o Superior Tribunal de Justiça e que contém a íntegra da ação penal originária (doc. 01), bem como cópia do recente despacho que determinou vista à defesa para apresentação de alegações finais (doc.02), a fim de que V. Exa. tenha total compreensão da matéria aqui tratada e, se entender pertinente, dispense as informações, remetendo-se os autos diretamente à Procuradoria Geral da República para parecer.” 



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] De início, rechaça-se a alegação de vício da decisão monocrática por incorrência em supressão de instância. É dizer, em se tratando inequivocamente de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do CPP, conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior: Cita-se, por exemplo:



    [...]



    Lançando o olhar sobre o outro ponto nodal do presente recurso, com todo respeito ao entendimento do em. Ministro Messod Azulay Neto, divirjo, na espécie, da conclusão por ele alcançada, sobre ter havido renúncia em relação aos coautores, porque o prazo decadencial em relação a eles se esgotou sem o respectivo exercício do direito de queixa, com a consequente extensão dos efeitos da renúncia ao paciente, nos termos do art. 49, do Código de Processo Penal. 



    Destaca-se que a essência do princípio da indivisibilidade da ação penal privada é impedir a instrumentalização do Poder Judiciário para a aflição mesquinha de vinganças privadas. Parece-me, entretanto, não ser esse o feitio do caso em julgamento. 



    Isso porque, ao que se dessume, as supostas mensagens utilizadas na live protagonizada pelo querelado teriam sido recebidas por ele em caráter privado. Aliás, naquele contexto de publicização, é incontroverso que o querelado omitira a autoria das supostas ofensas convergentes à pessoa da querelante. Portanto, teoricamente, naquele contexto, o querelado teria sido o único a proferir ofensas à honra da querelante. 



    Essas considerações sobrelevam porque a definição dos contextos é decisiva para a distinção entre autoria colateral e coautoria/participação, essas últimas as únicas hipóteses jurídicas sujeitas ao princípio da indivisibilidade, gizado no artigo 49 do CPP. 



    Com efeito, não há cogitar-se de renúncia tácita pela omissão no exercício da ação penal contra autores desconhecidos, precariamente individualizados, tampouco quando não haja identidade de contextos fáticos, afinal, essas condutas autônomas não necessariamente serão típicas e antijurídicas pela ótica do sujeito passivo dos crimes contra a honra, titular exclusivo da ação penal privada. Em outras palavras, ainda que outras pessoas, em outras postagens, fizessem afirmações semelhantes, a diversidade de contextos, potencialmente, poderia afastar um ou mais elementos dos crimes, a tornar injusta a propositura da ação penal. Tudo isso a ser processado pelo ponto de vista da vítima, titular da honra em questão, bem jurídico tutelado pelas normas incriminadoras. 



    Por outro ângulo de análise, não seria razoável exigir-se da querelante a investigação de centenas de pessoas, conforme alegou o próprio querelado (fl. 53), sob pena de, não o fazendo no prazo decadencial de seis meses, ver tolhido seu direito de propor a ação penal contra o querelado, que a ela se apresentava como o protagonista da campanha difamatória. 



    Ainda nesse aspecto, é relevante observar não haver ofensas diretas à querelante por terceiras pessoas, as quais, ao que é dado compreender, teriam veiculado suas impressões negativas ao querelado, o qual se incumbiu de publiciza-las. 



    Por fim, em relação aos testemunhos prestados em audiência do processo de reparação civil estabelecido entre as partes, ocorrida em 29/6/2022, bem depois do oferecimento da presente queixa-crime, forçoso convir que são substancialmente independentes dos fatos articulados na queixa-crime em testilha e, ainda que pudessem ser tidos como ofensas à honra da querelante, teriam de ser interpretados de acordo com suas particularidades, o que possivelmente lhes forjaria moldura fático-jurídica diversa, não se podendo afastar, ainda, possível exclusão de sua antijuridicidade. 



    Em conclusão, à luz da deontologia do princípio da indivisibilidade e à mingua de evidências do uso seletivo da ação penal pela querelante, considero que a omissão da querelante quanto ao oferecimento de queixa-crime contra outros tantos possíveis autores de ofensas contra a sua honra, em contextos diversos, não pode impedi-la de exercitar a pretensão punitiva especificamente contra o querelado. 



    No mesmo sentido:



    [...]



    Ante o exposto, pedindo todas as vênias ao ilustre Ministro Relator, voto no sentido de conhecer do agravo regimental e dar-lhe provimento para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.”  



    Deveras, o trancamento da ação penal, pela via estreita do habeas corpus, mercê de sua excepcionalidade, somente é possível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. No ponto, trago à colação os seguintes precedentes:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRI O EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE DESACATO E DESOBEDIÊNCIA . TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes: HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “a via do habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10) (HC 189.762-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)”. Ainda nessa linha, HC 200.174- ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 215.407-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6/10/2022)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – O habeas corpus, a teor do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, é concedido “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Sendo assim, mostra-se possível a concessão da ordem para proteger o direito de ir e vir de uma pessoa, quando ficar demonstrada, por prova documental e sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida. III- O STF há muito assenta que o trancamento de inquérito policial - ou de ação penal -, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente e sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de quaisquer indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade do delito. Não se admite, como regra geral, a apreciação de alegações de excesso de prazo das investigações exatamente porque tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatíveis, como referido alhures, com o rito sumário do writ. IV – A decisão agravada vai ao encontro da jurisprudência deste Supremo Tribunal, porquanto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. V - Agravo a que se nega provimento. (HC 207.269-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/5/2022)



    Na hipótese, consoante consignado pelo Tribunal a quo “as supostas mensagens utilizadas na live protagonizada pelo querelado teriam sido recebidas por ele em caráter privado. Aliás, naquele contexto de publicização, é incontroverso que o querelado omitira a autoria das supostas ofensas convergentes à pessoa da querelante. Portanto, teoricamente, naquele contexto, o querelado teria sido o único a proferir ofensas à honra da querelante”. Ainda, “é relevante observar não haver ofensas diretas à querelante por terceiras pessoas, as quais, ao que é dado compreender, teriam veiculado suas impressões negativas ao querelado, o qual se incumbiu de publiciza-las”.



    Deveras, o entendimento da instância precedente não diverge da orientação sufragada por esta Suprema Corte. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CALÚNIA E INJÚRIA. POSTAGEM DE CONTEÚDO EM REDE SOCIAL. COMPARTILHAMENTO POR INTERNAUTAS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PRIVADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 170.680-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/10/2019)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente